Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO. ERRO OPERACIONAL DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser reconhecida a responsabilidade civil da empresa que, devido a erro operacional, não contabiliza pagamento realizado pelo consumidor e promove cobrança de dívida inexistente e inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.
II. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito atinge direitos da personalidade do consumidor e por isso causa dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação por dano moral estipulada em R$ 5.000,00.
IV. Apelação desprovida.